Tribunal: TJMT
Processo: 1024578-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024578-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), JHOICE GEISE BARBOSA GOMES - CPF: 042.968.191-78 (PACIENTE), GABRIEL BATISTA LEITE - CPF: 058.316.851-52 (PACIENTE), MAURICIO DA SILVA FERNANDES - CPF: 065.124.991-07 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO STEPHANO FRANCO MARCENA - CPF: 033.201.841-56 (VÍTIMA), BRUNA RAYELI GROTH - CPF: 023.048.921-40 (VÍTIMA), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE DA CONDUTA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
– ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – JULGADO DO STJ – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –

PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

A análise acerca de falta de provas de estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus
“demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...]”
(STJ, HC no 338.385/SP), portanto não passível de exame em sede de Habeas Corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Gabriel Batista Leite, Jhoice Geise Barbosa Gomes e Maurício da Silva Fernandes
, os quais teriam, em tese, praticado o crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I e artigo 180, ambos do Código Penal.

O impetrante alega nulidade do flagrante e das provas por meio dele obtidas, sob o viés da ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, por ausência de justa causa; ao argumento de que não houve colaboração espontânea da paciente Jhoice, que, “
em verdade, teria confessado as práticas delitivas e delatado seus comparsas mediante coação, uma vez que agredida fisicamente e torturada pelos policiais que a abordaram”
.

Acrescenta,
"
a ausência de evidências do vínculo de estabilidade e permanência entre os agentes, a afastar a imputação do crime de associação criminosa”;
e ressalta a primariedade dos pacientes para então concluir que, no caso, não se fazem presentes os requisitos legais da prisão preventiva, por nada de concreto demonstrar o risco que a liberdade deles representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Ao final, pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida
pelo Exmo. Des. Gilberto Giraldelli - Plantonista
(Id. 186105153).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
186909683
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”,
(Id. 190149166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, ante a ausência dos seus requisitos, principalmente por possuir condições pessoais favoráveis, além de não representar risco à ordem pública ou conveniência da instrução criminal em caso de sua soltura.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão dos pacientes, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, em razão do auto de prisão em flagrante delito, especialmente nos termo de exibição e apreensão, declarações dos policiais, confissão do autuado Maurício e outras pessoas ouvidas pela autoridade policial.

Com efeito, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa.

Consta dos autos de prisão em flagrante, confira-se:

“Por volta das 09:00 horas, o depoente juntamente com o CB/PM Silva Andrade e outros foram acionados via Ciosp para deslocar até ao bairro Jardim Paula I; QUE
segundo denúncias estaria escondido um veículo Honda City de cor preta com queixa de furto/roubo; QUE chegando pelo local, nada foi localizado; QUE em continuidade nas buscas, foi avistado a conduzida JHOICE GEISE BARBOSA GOMES, saindo de um veículo HB20 de cor cinza com placa QAE-3G22; QUE ao avistar a equipe policial tentou foragir para um matagal ao lado; QUE foi feito um breve acompanhamento, e em seguida a abordagem da mesma; QUE durante a revista pessoal foi encontrado em seu bolso, a chave do veículo HB20; QUE em checagem da placa através do Ciosp, não constava nenhuma alteração, porem ao checar o chassi de número 9BHBG51CAGP526007, constou

como produto de roubo,
ocorrido no dia 09/10/2023 no bairro Poção, em Cuiabá, e que a placa verdadeira é PWW-1725; QUE o depoente fez contato com
a vítima, senhora BRUNA RAAYELI GROTH, esta informou que havia sido roubada por dois homens e uma mulher; QUE em entrevista policial com a suspeita JHOICE, esta disse que em sua residência estaria outros produtos subtraídos da vítima, materiais estes vinculados acima neste boletim; QUE a conduzida JHOICE ainda informou que o seu namorado, o suspeito MAURICIO DA SILVA FERNANDES, o GABRIEL BATISTA LEITE e um tal de THIAGO, são os que estariam efetuando roubos de veículos na região de Cuiabá e trazem à Várzea Grande para que a mesma cuidasse
”.
Id. 186096195.

Colaciono, então, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
No presente caso, entendo que a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, haja vista que se fazem presentes os pressupostos autorizadores da medida.

Na hipótese em exame, imputou-se aos indiciados a prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e no art. 288, § único, do Código Penal, sendo infrações dolosas apenadas com reclusão e reprimendas superiores a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, inciso I), o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

[...]

A materialidade dos delitos está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, especialmente nos Termo de Exibição e Apreensão, ao passo que os indícios da autoria se encontram estampados nas declarações dos policiais, confissão do autuado Maurício e outras pessoas ouvidas pela autoridade policial.

[...]

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial. [...] Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva.
Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Ao referir-se à legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face a gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade.

Não se pode, de outra via, olvidar que o sentimento de impunidade gera o descrédito das instituições constituídas e encoraja ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pelas regras de convívio social, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a onda de crimes patrimoniais que assolam o Estado.

Posto isso, presentes os requisitos legais da prisão cautelar e acolhendo o pleito ministerial, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHOICE GEISE BARBOSA GOMES, GABRIEL BATISTA LEITE E MAURÍCIO DA SILVA FERNANDES, já qualificados nos autos em epígrafe, o que faço com fulcro no artigo 312 e ss. do CPP”.
Id. 131718736.

Registre-se, ainda, a título de reforço argumentativo, o termo de qualificação e interrogatório n. 2023.8.198600, onde o paciente Maurício da Silva Fernandes confessa a prática da empreitada criminosa e implica o coautuado Gabriel, vejamos:

“QUE em relação aos fatos o interrogado
confessa ter cometido o crime de roubo; QUE estava na companhia de GABRIEL e THIAGO;
[...] QUE quem abordava as vítimas era o THIAGO; QUE o interrogado apenas dirigia os veículo; QUE o interrogado afirma que iriam vender os veículo para conseguir dinheiro; QUE o mesmo afirma que foi a primeira vez que comete tal ato”.
(Id. 131685648).

Nessa senda, n
ota-se, que ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

“A prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

A corroborar
, transcrevo o trecho relevante da decisão, que se revela pertinente para corroborar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado de singular, bem como a periculosidade dos pacientes e a gravidade concreta do delito,
in verbis
:

“
No tocante ao risco de reiteração delitiva, verifica-se que, de acordo com os documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, os conduzidos, em menos de 03 (três) dias, associaram-se para cometer delitos de roubo, com identidade da res furtiva (carro) e do modus operandi (uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima
”.
(Id. 131718736).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
(...)

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente.
(...)”.
(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) Destaquei

“(...)
Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da possibilidade de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois o paciente, segundo declarações da vítima, inclusive já teria apontado uma arma de fogo para ela anteriormente, o que demonstra ainda mais a necessidade da constrição preventiva.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública,
as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP).

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).
(N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) Destaquei

Assim, não obstante as alegações do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade capaz de gerar nulidade na segregação cautelar dos pacientes, porquanto presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por consequência
, as teses de nulidade do flagrante, por ausência de justa causa nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, de atos de tortura sofridos pela paciente Jhoice durante a abordagem policial e da não demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre os flagrados, a afastar a imputação do crime de associação criminosa, exigem dilação probatória, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus,
além do que a homologação do flagrante e conversão em preventiva se traduz em outro título judicial, nestes termos:

“
Segundo entendimento desta Corte Superior, ‘com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas
no
flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
”.
Precedentes’ (STJ,
AgRg

no

HC
n.
781.189
/
MG
,
relator Ministro

Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023)

“
A tese de ilegalidade da busca pessoal e veicular não comporta discussão no estreito limite do writ, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais militares que efetuaram a abordagem, o que é inviável na via eleita pelo impetrante
”.

(N.U 1015171-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) Destaquei

No que concerne à inviolabilidade do domicílio ou estabelecimento comercial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Por sua vez, a análise acerca da falta de provas da associação criminosa, por ausência de estabilidade e permanência entre o paciente e os corréus
“demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...]”
(STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016), razão pela qual inviável a conclusão da matéria pelo Tribunal.

Quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...)
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023) Destaquei

No mais, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional. Enunciado Orientativo no 43 – TJMT.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

E do STJ, extraio:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.

(
STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023